Tribunal: TJBA
Processo: 0301842-90.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301842-90.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIANO CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal movida contra MARIANO CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA - ME, com fundamento no art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias). A parte apelante sustenta ser indevida a extinção sem julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve efetivamente abandono da causa pelo exequente, considerando a validade da intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico e a ausência de cumprimento das diligências determinadas judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação da Fazenda Pública foi realizada validamente por meio eletrônico através do Portal PJE, com ciência automática registrada em 06/09/2024, conforme estabelece o art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, que equipara as intimações eletrônicas às pessoais para todos os efeitos legais.

4. O despacho judicial concedeu prazo de 30 dias para que a Fazenda Pública adotasse as providências necessárias para o regular andamento do feito, advertindo expressamente que o decurso do prazo sem manifestação ensejaria a extinção do processo.

5. A petição protocolada pela municipalidade apenas declarou ciência do despacho, mantendo-se inerte quanto às diligências determinadas, caracterizando efetivo abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

6. O processo tramita desde 2015, não podendo se perpetuar indefinidamente ante a inobservância, por parte do Exequente, do chamamento da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, quando devidamente cadastrada no sistema PJE, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006.

2. Configura abandono da causa a inércia do exequente que, intimado para promover diligências necessárias ao andamento do feito, limita-se a declarar ciência do despacho sem adotar as providências determinadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, § 1º, e 485, III; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Lei 6.830/1980, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301842-90.2015.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARIANO CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.